Tribunal: TJDFT
Processo: 0728097-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728097-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRINA OLIVEIRA GRANDE, RODOLPHO FELIX GRANDE LADEIRA, THAYS FELIX GRANDE LADEIRA AGRAVADO: CRISTIANO YUNG CUSTODIO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRINA DE OLIVEIRA GRANDE e OUTROS, ora executados/agravantes, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença manejado por CRISTIANO YUNG CUSTODIO, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID no 126120825 dos autos de origem): “Impugnam PEDRINA DE OLIVEIRA GRANDE e RODOLPHO FELIX GRANDE LADEIRA, sucessores do devedor extinto SAULO LADEIRA, a penhora objeto do termo de id. 61586615, sob a alegação de nulidade da fiança locatícia que deu ensejo à constituição do crédito exequendo. Depreende-se dos autos, porém, que a tese esposada pelos impugnantes foi rechaçada tanto pelo Juízo na sentença exequenda (id. 32083073) como pelo TJDFT no acórdão de id. 45810485, já não comportando rediscussão. Assim, NADA A PROVER quanto à alegação de nulidade sobrelevada na petição de id. 121560625. (...).” Irresignados, os agravantes, ora executados, interpuseram o recurso em tela. Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustentam, em síntese, que a nulidade processual pode ser alegada em qualquer fase do processo e que, “(...) tendo o executado falecido e chamado aos autos seus herdeiros e sucessores para integrarem o polo passivo, e se manifestarem sobre a penhora, correta e oportuna é a discussão sobre a nulidade da fiança prestada sem outorga uxória. (...)”. Ao final, pugnam pela concessão da liminar para o fim de suspender o trâmite do processo de execução até o julgamento do Agravo em tela. No mérito, pleiteiam o conhecimento e provimento do recurso interposto. Preparo efetuado (ID no 38590244). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que o recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, deve ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Não é a hipótese dos autos. Conforme afere-se dos autos de origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação de conhecimento ajuizada por CRISTIANO YUNG CUSTODIO, ora agravado, que julgou procedente em parte o pedido, condenando os executados, ora agravantes, ao pagamento de alugueres e acessórios da locação, de forma solidária, além de custas e honorários de 20% do valor atualizado da condenação. Na origem, afere-se que a respectiva Sentença foi confirmada por Acórdão dessa e. Turma Cível (ID n° 45810485 – autos de origem). Dado início ao cumprimento de sentença, os agravantes apresentaram impugnação pleiteando o acolhimento da tese de nulidade da fiança locatícia que deu ensejo à constituição do crédito exequendo. Ocorre que, conforme devidamente indicado pelo MM. Juízo a quo: “(...) a tese esposada pelos impugnantes foi rechaçada tanto pelo Juízo na sentença exequenda (id. 32083073) como pelo TJDFT no acórdão de id. 45810485, já não comportando rediscussão. (...)”. No caso, correta a decisão proferida pelo MM. Magistrado, eis que, tratando-se de matéria já apreciada na demanda originária do título judicial executado, não cabe rediscussão por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE A MATÉRIA. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PENHORA. ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 1.1. In casu, a questão relativa à impenhorabilidade dos aluguéis provenientes de bem de família já foi analisada e não impugnada em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1275705, 07176964120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMAS 407, 408, 409 E 410 DO STJ. DEPÓSITO. APRESENTAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. (...) (Acórdão 1623415, 07164460220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. INEXIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO MATÉRIA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO NA EXECUÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. NÃO VERIFICADO. (...) 3. Está preclusa a matéria que já foi devidamente apreciada na sentença na fase de conhecimento, não cabendo rediscussão na fase de cumprimento de sentença, ainda que provisório. (...) (Acórdão 1622600, 07214831020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, uma vez que a tese suscitada pelos agravantes já fora amplamente discutida na r. Sentença exequenda (ID n° 32083073), bem como no r. Acórdão de ID n° 45810485; não cabe sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença. Tal constatação, por sua vez, afasta a probabilidade de direito dos agravantes/executados. Ante o exposto, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários à concessão da liminar pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora